Tribunal: STF
Processo: RE 519990
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 33 ADCT. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. RATIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR. 


  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 




2.  Este Tribunal, no julgamento do RE 591.085-QO-RG/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.2.2009, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria e, na mesma oportunidade, ratificou o entendimento anteriormente firmado no sentido de que não incidem juros de mora nos pagamentos mediante precatórios parcelados, no prazo previsto na Constituição Federal. 




3.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. 




4.  Embargos de declaração rejeitados.